Tribunal: TCU
Processo: 019.111/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5969/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.111/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Lucas Barros Cardoso (XXX.034.964-XX); Andersson Nascimento de Andrade (XXX.177.474-XX); Arlean Breno Moreira Idalino (XXX.369.764-XX); Carlos Eduardo Vieira Bezerra (XXX.335.194-XX); Christian Gabriel Silva do Nascimento (XXX.747.094-XX); Felipe Sarmento Pires (XXX.769.664-XX); Fernanda Cunha Miranda (XXX.782.624-XX); Guilherme Diogenes Correia (XXX.564.794-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.